Tribunal: TJDFT
Processo: 0711232-03.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DUPLICATA SEM ACEITE. NOTA FISCAL. PROTESTO. COMPROVANTE DE ENTREGA DA MERCADORIA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. NÃO AFASTADA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. INADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO. MORA “EX RE”.
1. A duplicata é título de crédito causal que necessita para sua exigibilidade, no caso de duplicata sem aceite, do protesto cambial e da comprovação da entrega de mercadoria ou da prestação de serviços constantes de nota fiscal ou fatura, conforme preceitua o art. 15, II, da Lei 5.474/68.
2. O art. 2o da Lei de Duplicatas faculta ao comerciante a extração de duplicata da fatura, no momento da venda, excluindo expressamente qualquer outra espécie de título de crédito para documentar o saque do vendedor pela importância faturada ao comprador.
2.1. Por ser facultativa a extração, é praxe na atividade comercial a emissão de nota fiscal-fatura, na qual todos os dados essenciais à duplicata estão ali representados, não havendo infringência ao disposto no caput do art. 2o da Lei 5.474/68, porquanto a duplicata se confunde com a própria nota fiscal-fatura. Precedente.
3. A empresa autora, ora apelada, fez prova da efetiva entrega das mercadorias no endereço comercial da recorrente, conforme se denota das notas fiscais juntadas no processo executivo, as quais demonstram o carimbo da apelante com a assinatura de recebimento das mercadorias.
4. Nos termos da jurisprudência do col. STJ, a embargante/apelante, não comprovou o fato constitutivo do seu direito, qual seja: de que a mercadoria não lhe foi entregue adequadamente e que a assinatura constante do canhoto da duplicata pertence à pessoa estranha aos seus quadros, haja vista a presunção legal de legitimidade que emana do título executivo. Precedente.
5. Nos termos do art. 397, caput, do Código Civil, o inadimplemento de obrigação positiva e líquida constitui de pleno direito em mora o devedor (mora ex re) desde a data do vencimento das respectivas obrigações. Assim, deve-se considerar a data de vencimento dos títulos como termo inicial para incidência da correção monetária e dos juros de mora, inexistindo, portanto, o alegado excesso de execução. Precedente.
6. Recurso desprovido.